Tribunal: TJSP
Processo: 2279293-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Tutela de urgência deferida – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos mensais líquidos percebidos pelo autor em folha de pagamento ou em conta corrente – Verba de caráter alimentar – Aplicação por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Tutela de urgência deferida – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos mensais líquidos percebidos pelo autor em folha de pagamento ou em conta corrente – Verba de caráter alimentar – Aplicação por analogia da Lei no 10.820/2003 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Pretensão de exclusão ou diminuição da multa arbitrada no valor de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento– Não cabimento – Multa aplicada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000231214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279293-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada PATRÍCIA MARIA MORATO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão. Vencido o 3o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DANIELA
MENEGATTI MILANO (Relatora) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA, vencedores; RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente – 3o Juiz),
vencido.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2279293-40.2019.8.26.0000
Agravante/Réu: Banco do Brasil S/A
Agravada/Autora: Patrícia Maria Morato Lopes
Comarca: Campinas 5a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Eduardo Bigolin
Voto no 7414
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais Tutela de
urgência deferida Presença dos elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano Limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos mensais líquidos percebidos
pelo autor em folha de pagamento ou em conta corrente
Verba de caráter alimentar Aplicação por analogia da Lei no
10.820/2003 Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Pretensão de exclusão ou diminuição da multa arbitrada no
valor de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento Não
cabimento Multa aplicada com observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Decisão mantida Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 47/49 dos autos principais, que,
em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar
a readequação dos empréstimos concedidos à autora, limitando-se o valor
da parcela, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato praticado em
descumprimento da decisão:
“Vistos.
(....)Com efeito, os documentos apresentados pela autora
demonstram que ela recebia, após os descontos legais (IR,
contribuição previdenciária e redutor constitucional) proventos de R$
39.837,20 até o mês de agosto de 2019, conforme demonstrativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de fls. 19. Em razão da adoção de novos critérios pela
fonte pagadora, para cumprimento do teto constitucional, a partir do
mês de setembro a autora passou a receber, realizados os descontos
legais, relativos a IR, contribuição previdenciária e redutor
constitucional, o valor R$ 24.217,06. Após os descontos dos
empréstimos pelas instituições financeiras, contudo, restou um saldo
líquido de apenas R$ 5.458,93, o que denota a necessidade de
readequação dos valores dos descontos dos empréstimos, a fim de
limitá-los aos limites supra mencionados. Não é possível, contudo,
acolher o pedido da autora e seguir estritamente o critério
cronológico, priorizando os empréstimos mais antigos em detrimento
dos mais recentes.
Destaco que os credores não são os mesmos e, no
momento que foram contraídos os empréstimos, o percentual dos
descontos era legal, não tendo a instituição financeira possibilidade
de antever a alteração no critério de pagamento nos proventos da
autora.
Assim, para garantir a isonomia entre elas, DEFIRO a
tutela de urgência, determinando que: i) Banco Alfa de Investimentos
S/A proceda a readequação do empréstimo concedido à autora,
limitando o valor da parcela a R$ 450,51; ii) Banco do Brasil S/A
proceda a readequação do empréstimo concedido à autora, limitando
o valor da parcela a R$ 3.423,17; iii) Banco Santander proceda a
readequação do empréstimo concedido à autora, limitando o valor da
parcela a R$ 3.349,61. Somando-se esses valores, que foram obtidos
pela multiplicação da parcela anterior por 0,51 (utilizado para se
chegar a um percentual equânime entre os credores), chega-se a
resultado próximo a 30% dos vencimentos líquidos das autora, após
os descontos legais.
Quanto aos descontos relativos a dívidas com cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, adotou-se o limite de 5% dos vencimentos da autora. Assim,
defiro a tutela de urgência determinando que: iv) Banco BMG
proceda a readequação do empréstimo concedido à autora, limitando
o valor da parcela a R$ 520,00; v) Banco Pan proceda a readequação
do empréstimo concedido à autora, limitando o valor da parcela a R$
241,74; vi) Banco Olé Consignado S.A. proceda a readequação do
empréstimo concedido à autora, limitando o valor da parcela a R$
432,90.
Somando-se esses valores, que foram obtidos pela
multiplicação da parcela anterior por 0,26 (utilizada para se chegar a
um percentual equânime entre os credores), chega-se a resultado
próximo a 5% dos vencimentos líquidos das autora, após os descontos
legais. Intimem-se pessoalmente os requeridos (Súmula 410, STJ)
para observação dos limites acima, sob pena de multa no valor de R$
1.000,00 para cada parcela descontada em desconformidade com
essa decisão. (...).”
O réu, ora agravante, sustenta, em síntese, que
apenas existe um contrato de empréstimo consignado na folha de
pagamento, sendo que nos demais contratos os descontos das parcelas
ocorrem em conta corrente. Aduz que as parcelas descontadas em conta
corrente não estão sujeitas ao limite de 30% dos rendimentos líquidos.
Aduz que a agravada concordou livremente com as cláusulas do contrato,
permitindo os descontos enquanto perdurarem as obrigações. Argumenta
que é possível a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito. Postula a revogação da multa arbitrada aplicada de forma diária,
pois é incabível quando a obrigação deverá ser cumprida de forma mensal.
Por fim, postula a revogação da limitação imposta, bem como seja
determinado à agravada a apresentação mensal do seu holerite e permitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer o
pronunciamento expresso sobre dispositivos de lei para fins de
prequestionamento.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo postulado, houve
apresentação de contraminuta (fls. 327/333).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser preenchidos os requisitos a que alude o artigo 300 do Código de
Processo Civil. Nesta esteira, de rigor que o Magistrado se convença da
existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, bem
como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
No caso em apreço, a probabilidade do direito
restou demonstrada, haja vista os descontos realizados em conta corrente
do mutuário, em situação indiscutivelmente abusiva, uma vez que,
somados, consomem quase que integralmente os seus proventos líquidos.
Ressalto que não se discute a legalidade da
cláusula contratual que autoriza o agravante a descontar a parcela do
contrato diretamente da conta corrente. No entanto, tratando-se de conta
para recebimento de salário ou de benefício previdenciário, esse desconto
não pode ser indiscriminado e deve obedecer ao limite legal de 30% da
remuneração, o que não foi observado no caso dos autos.
Nesse sentido, ressalta-se o disposto no artigo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§2o, I, da Lei 10.820/2003, aplicada por analogia ao caso dos autos: “(...) I
- a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35%
(trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido
em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente
para: a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão
de crédito”.
Levando-se em consideração que o salário possui
natureza alimentar, visando à manutenção e sustento da pessoa e de sua
família (artigo 7o, X, da Constituição Federal), bem como, protegido pela
regra da impenhorabilidade (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil),
a urgência no provimento jurisdicional está presente ante a natureza
alimentar da verba, sob pena de comprometimento da sobrevivência da
própria parte.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - DESCONTOS DE PARCELAS DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - É possível o desconto de
parcelas de empréstimo consignado, se e enquanto perdurar a anuência
do cliente consumidor - Os descontos em folha de pagamento ou na
conta corrente na qual são creditados os proventos recebidos pelo
titular devem ser limitados a 30% do total dos rendimentos auferidos -
Questão ligada a direitos sociais, de natureza alimentar, uma vez que
concernentes aos ganhos mensais do trabalhador e do aposentado, que
estão amparados no art. 7o, X, da CF e art. 833, IV, do CPC/2015 -
Tratando-se de contrato de consumo, o princípio “pacta sunt
servanda” deve ser flexibilizado - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI no 2204781-57-2017.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado,
Rel. Sérgio Shimura, j. 23/01/2018).
Portanto, a fim de que a agravada não seja
privada de seu salário, bem como, para que não se furte ao cumprimento
das obrigações por ele assumidas, mostrou-se razoável e adequada a
solução do Juízo “a quo” de limitar os descontos em 30% dos seus
rendimentos, o que não implicará no reescalonamento da dívida ou
vedação à cobrança por outros meios, no tocante às diferenças decorrentes
das prestações inadimplidas, não se afastando, assim, os efeitos da mora.
Tampouco é possível a exclusão ou redução da
multa arbitrada pelo D. Magistrado a quo, caso não haja o cumprimento de
decisão que concedeu a tutela de urgência.
É certo que a decisão judicial não pretende
condenar o agravante ao pagamento da multa, mas apenas obrigá-lo a
cumprir a tutela provisória. Portanto, a incidência da multa depende
exclusivamente da postura do agravante, incidindo somente em caso de
eventual inércia.
Por outro lado, nenhuma sanção será imposta se
houver o cumprimento da obrigação na forma determinada na decisão
impugnada, sendo incabível, portanto, o pedido de revogação da multa.
No caso de descumprimento do preceito, o valor
da multa deve ser adequado para atender aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de obstar a caracterização de eventual
enriquecimento sem causa, sem permitir que o valor seja irrisório de modo
a comprometer a efetividade da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos autos, foram observados tais princípios e não
houve nenhuma afronta à normatização constitucional e infraconstitucional
na fixação de multa no importe de R$ 1.000,00 por ato de
descumprimento. Tal valor é incapaz de impor ao agravante prejuízo
irreparável conforme por ele sustentado.
Outrossim, se restar comprovado ter se revelado
excessiva a sanção, poderá ser revista a critério do D. Magistrado, nos
termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg
no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279293-40.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Patrícia Maria Morato Lopes
Interessados: Banco Santander (Brasil) S/A, Banco Pan S/A, Banco Real de
Investimento S/A, Banco Bmg S/A e Banco Olé Bonsucesso Consignado
S/A
Declaração de voto parcialmente vencido Voto no 34.883
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.
Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4. No caso, da análise dos demonstrativos de
pagamento (fls. 19/21 dos autos principais), dos extratos de conta corrente
(fls.22/25dos autos principais), e do relato contido na petição inicial (fls.
1/15dos autos principais), depreende-se que a autora celebrou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Branco do Brasil,instituição financeira agravante, um contrato de
empréstimo consignado, para desconto em folha,e três contatos de
empréstimo comum.
Ressalto que a agravada ainda firmoucom outras
instituições financeiras os seguintes contratos: com Banco Santander, dois
contratos de empréstimo consignado; com o Banco Alfa, dois contratos de
empréstimo consignado;com o Banco BMG, um contrato de cartão de
crédito consignado; com o Banco PAN, um contrato de cartão de crédito
consignado; e com o Banco Olé, um contrato de cartão de crédito
consignado.
Desse
modo,
quanto
aos
contratos
de
empréstimo comumcelebrados com o banco agravante, não haveria como
incidir a limitação pleiteada, pelos fundamentos acima expostos.
No entanto, no que concerne ao contrato de
empréstimo
consignado
celebrado
com
a
instituição
financeira
agravante,observo que os descontos efetuados em folha ultrapassam 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos rendimentos líquidos da agravada,se considerados os demais
descontos realizados em razão dos contratos de empréstimo consignado
firmados com os demais bancos réus, devendo, portanto, incidir a
limitação quanto àquele.
Assinalo que a referida limitação deverá
observar a data de celebração de cada um dos contratos de empréstimos
consignados celebrados com as instituição financeiras rés, de modo a que
a limitação dos respectivos descontos incidam de modo sucessivo.
Meu
voto,
portanto,
dá
parcial
provimentoaoagravo.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
10346629
9
20
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
103E46C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2279293-40.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.